Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-68.2015.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003447-68.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (APELANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SERGIO VIVAN CARDOSO - CPF: 092.785.118-03 (APELANTE), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GIOVANI GIONEDIS - CPF: 232.546.459-87 (ADVOGADO), CARMEN GLORIA ARRIAGADA ANDRIOLI - CPF: 752.141.139-00 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - DANOS EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - ENCHENTE - CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA - PERÍCIA JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da interpretação em favor do consumidor (art. 47 do CDC) quando as cláusulas contratuais são claras e compreensíveis. A negativa de cobertura encontra respaldo no contrato firmado entre as partes e não configura abusividade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003447-68.2015.8.11.0040

APELANTE: REONILDO DANIEL PRANTE e outros

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
REONILDO DANIEL PRANTE e outros
em face da sentença de IMPROCEDÊNCIA proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 0003447-68.2015.8.11.0040, cód. 126733, da 3ª Vara da comarca de Sorriso e que tem por objeto: seguros para cobertura básica e incêndio do equipamento denominado
"Sistema de Irrigação P/ Aspersão (Exc. PVC/Borracha)",
modelo Valley 487, ano 2003, número de série 2282 e Valley 487, ano 2003, número de série 2270, conforme a Apólice de Seguro n. 0120/002150/30, proposta n. 5517749767090, e Apólice de Seguro n. 01200002152/30, proposta n. 5517749741923.

Sustentam os Apelantes, em suma, que são produtores rurais de Sorriso/MT e, no ano de 2013, contrataram a Apelada conforme descreve a Apólice de Seguro n. 0120/002150/30, decorrente da assinatura da Proposta n. 5517749767090, e Apólice de Seguro n. 01200002152/30, vinculada aos termos da Proposta n° 5517749741923, para cobertura básica e incêndio do equipamento denominado
"Sistema de Irrigação P/ Aspersão (Exc. PVC/Borracha
)", modelo Valley 487, ano 2003, número de série 2282 e Valley 487, ano 2003, número de série 2270, respectivamente.

Alegam que, na data de 22/02/2014 ocorreu sinistro que danificou o equipamento segurado, que recebeu o a numeração interna 12070014000005 e 12070014000006, a partir da comunicação da Apelada em 25/02/2014.

Asseveram que o sinistro foi submetido à análise pela Apelada, contudo, ao final, houve negativa de cobertura porquanto os danos foram decorrentes de enchente, não coberta na Apólice, bem como ausentes documentos para apuração dos prejuízos.

Afirmam que a escusa não poderia ter sido feita, porquanto a Apelada tinha prévio conhecimento de que era necessária a interligação com

a represa nas proximidades, tendo em vista que o sistema era de irrigação
“Recurso de apelação interposto diante da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais objetivando o ressarcimento das despesas com sistema de irrigação segurado e indenização por danos morais. Negativa ilegítima da seguradora acatada na decisão recorrida. Conhecimento prévio da seguradora de que o bem segurado se tratava de sistema de irrigação, que prescinde de represa nas proximidades para que possa funcionar, circunstância, portanto, que não pode ser usada como escusa. Sinistro ocasionado por enchente devido ao rompimento de barragem. Dano externo e imprevisível. Hipótese que se enquadra nas coberturas previstas na apólice.”.

“Trata-se de dano causado por caso fortuito, imprevisível e, por isso, a recorrente entende que o fato gerador consistiu em acidente de causa externa, portanto, indenizável, nos termos do contrato (id. 78291761 - Pág. 29)”.

Afiançam
“a questão submetida a análise recursal consiste em risco pré-determinado, indenizável, nos termos do art. 757 do CC. Ademais, vale lembrar que, em casos como este, considerando que se trata de contrato de adesão e que os recorrentes se enquadram como consumidores, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pela disciplina especial do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC2). Nesse sentido, também é interessante mencionar que não há qualquer cláusula que exclua a responsabilidade da seguradora a indenizar o consumidor em caso de sinistro decorrente de enchente, que foi o que ocorreu na hipótese. Desse modo, em não se tratando de dano interno no sistema de irrigação (como um defeito, por exemplo), mas de clara hipótese de causa externa (rompimento de barragem e enchente), resta caracterizado o sinistro coberto.”.

Pugnam pelo provimento do Recurso
“requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a seguradora ao ressarcimento das despesas tidas pelos recorrentes no valor de R$ 151.911,49 e ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos requeridos na inicial.”.

Apresentadas contrarrazões
“requer-se a Vossas Excelências que o presente recurso não seja conhecido pela não observância do princípio da dialeticidade, e no mérito que seja mantida a decisão ora recorrida nos seus exatos termos, sendo totalmente improvido o Recurso de Apelação, condenando o Apelante a arcar com os honorários advocatícios a serem arbitrados em sede recursal.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme relatado, alega a Apelada a violação à Dialeticidade, porquanto
“ao fundamentar seu recurso, a autora embasou suas razões por acidente externo por rompimento de barragem, cujo evento danificou o sistema de irrigação, contudo esse não foi o motivo pelo qual o juízo a quo julgou improcedente a demanda”.

Entretanto, em análise à sentença recorrida e os fundamentos do Recurso, dele se extrai as razões e os motivos do pedido de reforma, restando a esta esfera recursal examinar se tal conduta estaria ou não acobertada pela Apólice.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TESE VERTIDA NO IRDR 28 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DO ARTIGO 1.010, II E III, DO CPC. MÉRITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA E UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA TRANSAÇÕES COMERCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO AFASTADA PELO DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA SUA FINALIDADE PRINCIPAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA O CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO BANCO RÉU, AFASTANDO O PLEITO DE CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BEM COMO EM REPETIÇÃO DE VALORES E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50082182220238210015, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Julgado em: 19-12-2024)”

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 1.010, II e III do CPC, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Pois bem. Indefere-se dos autos que os Apelantes são produtores rurais de Sorriso/MT e, no ano de 2013, contrataram a Apelada conforme descreve a Apólice de Seguro n. 0120/002150/30, decorrente da assinatura da Proposta n. 5517749767090, e Apólice de Seguro n. 01200002152/30, vinculada aos termos da Proposta n. 5517749741923,
para cobertura básica e incêndio do equipamento denominado "Sistema de Irrigação P/ Aspersão (Exc. PVC/Borracha)"
, modelo Valley 487, ano 2003, número de série 2282 e Valley 487, ano 2003, número de série 2270, respectivamente.

Alegam que, na data de 22/02/2014 ocorreu sinistro que danificou o equipamento segurado, que recebeu o a numeração interna 12070014000005 e 12070014000006, a partir da comunicação da Apelada em 25/02/2014.

Asseveram que o sinistro foi submetido à análise pela Apelada, contudo, ao final, houve negativa de cobertura porquanto os danos foram decorrentes de enchente, não coberta na Apólice, bem como ausentes documentos para apuração dos prejuízos.

No caso em tela, a controvérsia devolvida a esta Corte se restringe à existência, ou não, da obrigação da Apelada pagar a indenização prevista no contrato de seguro, em decorrência do sinistro ocorrido nos equipamentos dos Apelantes.

Verifica-se dos autos que a negativa do pagamento da indenização securitária teve por fundamento o fato de que os danos foram decorrentes de enchente, não coberta na Apólice, bem como ausentes documentos para apuração dos prejuízos.

Constata-se dos autos, em especial da Apólice de Seguro n. 0120/0002150/30, a informação de que os equipamentos não estariam dispostos próximos a Rio, Mar ou em Operações subterrâneas, divergente das fotos acostadas pelos Apelantes a comprovar o Sinistro, registrando que os mesmos estavam ao lado da Represa.

O laudo pericial de ID n. 213687274 elaborado nos autos, foi categórico ao afirmar que o Seguro contratado fora realizado sob a modalidade BÁSICA, atribuindo à causa enchente não acobertada, vejamos:

“Após a realização dos procedimentos atinentes ao encargo, através de análises documentais e vistoria CONCLUI-SE:

I. Na data da inspeção técnica foi verificado que os sistemas de irrigação não se encontram com as mesmas características a época dos fatos, visto que foi informado pelo Sr. Tiago (Gerente da Fazenda) que o sistema de irrigação foi afetado pela submersão na água, qual foi realocado.

II. Deste modo, verificou através dos documentos apresentados aos Autos e imagens que, os danos causados nos sistemas de irrigação ocorreram por rompimento das barragens das represas, que causou enchente vindo a atingir os equipamentos.

III. Por fim, conclui-se que é inegável a ocorrência de danos nos sistemas de irrigação, objetos de Apólices de nº 0120/0002150/30 e 0120/0002152/30 decorrentes da enchente, no entanto, o sinistro não está assegurado pelo contrato de seguro, visto que a contratação ocorreu com na modalidade de cobertura básica e danos elétricos, qual enquadra somente acidentes de causas externas, roubo, furto e falhas elétricas.”

Embora o artigo 47 do CDC determine a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas ambíguas ou contraditórias, tal regra não é aplicável no presente caso, uma vez que a exclusão de cobertura redigida de forma objetiva, clara e acessível. Não se verificam dubiedades aptas a justificar a aplicação do princípio da interpretação em favor do consumidor.

Outrossim, a perícia judicial confirmou os fundamentos apresentados pela seguradora. A prova pericial, que goza de presunção de veracidade e imparcialidade, foi conclusiva ao indicar que os danos decorreram de fatores expressamente excluídos da cobertura contratada.

Não se pode imputar à seguradora qualquer descumprimento contratual, uma vez que a negativa de cobertura pautou-se em cláusulas contratuais lícitas e devidamente demonstradas nos autos.

A corroborar:

“AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NÃO DEMONSTRADOS. PROVA PERICIAL. FALTA DE MANUTENÇÃO E DESGASTE NATURAL DO BEM. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. NO CASO DOS AUTOS, A PRESCRIÇÃO FOI REJEITADA PELO JUÍZO A QUO EM DESPACHO SANEADOR, NÃO TENDO A RÉ INTERPOSTO RECURSO À ÉPOCA. SENDO ASSIM, A ALUDIDA QUESTÃO ENCONTRA-SE COBERTA PELA PRECLUSÃO, SENDO DESCABIDA QUALQUER DISCUSSÃO A RESPEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 507, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. II. CUIDA-SE DE AÇÃO POR MEIO DA QUAL A AUTORA PRETENDE, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, VER RECONHECIDO O SEU DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA PELOS ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS DESCRITOS NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUI A PETIÇÃO INICIAL. III. DE ACORDO COM O ART. 757, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL, PELO CONTRATO DE SEGURO, O SEGURADOR SE OBRIGA A GARANTIR INTERESSE LEGÍTIMO DO SEGURADO, RELATIVO A PESSOA OU A COISA, CONTRA RISCOS PREDETERMINADOS. DESTA FORMA, OS RISCOS ASSUMIDOS PELO SEGURADOR SÃO EXCLUSIVAMENTE OS ASSINALADOS NA APÓLICE, DENTRO DOS LIMITES POR ELA FIXADOS, NÃO SE ADMITINDO A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, NEM ANALÓGICA. IV. NO CASO EM TELA, É INCONTROVERSA A ADESÃO DA AUTORA À APÓLICE DE SEGURO HABITACIONAL COM COBERTURA PARA, DENTRE OUTRAS HIPÓTESES, DANOS DE NATUREZA MATERIAL, COMO DESMORONAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO IMÓVEL, ASSIM COMO A AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. V. OCORRE QUE, O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS DEMONSTRA, COM SEGURANÇA JURÍDICA SUFICIENTE, QUE AS AVARIAS IDENTIFICADAS NO IMÓVEL NÃO SÃO CONSEQUÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO CONSTRUTIVO, MAS SIM DO DESGASTE NATURAL DO BEM E DA FALTA CUIDADOS USUAIS COM O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TUBULAÇÕES QUE REALIZAM A CONDUÇÃO DAS ÁGUAS SERVIDAS DO BANHEIRO E DA COZINHA, CIRCUNSTÂNCIAS RESPONSÁVEIS PELO SURGIMENTO DE EROSÃO NO SOLO. VI. NO ENTANTO, AS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO MANTIDO ENTRE AS PARTES PREVÊ EXPRESSAMENTE A EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA RISCOS DECORRENTES DE FALTA DE CONSERVAÇÃO, USO OU DESGASTE NATURAL DO IMÓVEL SEGURADO, FALTA DOS CUIDADOS USUAIS VISANDO O FUNCIONAMENTO NORMAL DO IMÓVEL, COMO, POR EXEMPLO, LIMPEZA DE CALHAS, TUBULAÇÕES E CAIXAS DE ESGOTOS. E, NO PONTO, AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORAM REDIGIDAS DE FORMA CLARA, VISTO QUE A AUTORA TAMPOUCO ALEGA EVENTUAL DESCONHECIMENTO SOBRE OS TERMOS PACTUADOS. VII. LOGO, HAVENDO PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA ATESTANDO QUE A CAUSA PRINCIPAL DAS AVARIAS IDENTIFICADAS NO IMÓVEL PERICIADO SÃO CAUSAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS DA COBERTURA CONTRATUAL, IMPERATIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. VIII. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50005396420208210018, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-06-2024) Grifei.”

Por todo o exposto, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória dos Apelantes, considerando a ausência de cobertura securitária para os danos descritos.

Destarte, o
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, com a manutenção da sentença, é medida de rigor.

Assim, mantida a sentença, majoro os honorários advocatícios devidos aos causídicos da parte adversa de 15% para 16% sobre o valor da causa, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025